Tribunal: TJBA
Processo: 8026586-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026586-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: J. M. C. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÁSTICA, EPILEPSIA E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. MÉTODO THERASUIT. PRESCRIÇÃO MÉDICA E FISIOTERAPÊUTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. NULIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da forma mais favorável ao usuário (art. 47 do CDC).

2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, constituindo referência básica que não afasta a cobertura de procedimentos necessários ao bem-estar do segurado, conforme §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14.454/2022.

3. São abusivas e nulas as cláusulas que limitam o número de sessões de tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

4. A negativa de cobertura de procedimento curativo indicado e prescrito por médico ao segurado portador de paralisia cerebral revela-se equivocada e configura defeito na prestação do serviço.

5. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo anímico, especialmente quando envolve menor em situação de vulnerabilidade. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

6. O descumprimento de ordem judicial enseja a aplicação de astreintes para garantir a efetividade da decisão. Manutenção da sentença.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8026586-80.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A
., e, como apelado,
J. M. C. R. D. S.,
representado por sua genitora
KATIA COSTA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)